Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a lhe pagar a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais. Irresignado, o recorrente requer a majoração da condenação para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2) O recorrente alegou que sofreu constrangimento ilegítimo e que o valor da condenação em danos morais é incapaz de cumprir sua dupla finalidade. Sustentou que o valor de R$ 1.000,00 não foi capaz de amenizar os abalos sofridos por ele, bem como impor uma sanção suficiente para desestimular a prática de condutas lesivas pelo recorrido. Pugnou pela expedição de ofício ao SERASA, a fim de permitir a majoração da indenização, com a informação do tempo de restrição do nome do recorrente após o pagamento da dívida. Recurso próprio, tempestivo (ID 38417746) e desacompanhado de preparo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária (ID 38417752).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 38417756).
4) Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6) Extrai-se dos autos uma inscrição cabível, do nome do devedor junto a órgão de proteção de crédito, decorrente de dívida, e, posteriormente, uma manutenção da negativação indevida, após pagamento do débito.. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. A informação do tempo de restrição do nome do recorrente após o pagamento da dívida já consta nos autos, conforme destacado na sentença recorrida “[...] resta inconteste que até a data do ajuizamento da presente ação, ou seja, mais de 5 (cinco) meses depois de adimplir integralmente o débito, o nome do requerente não havia sido retirado dos cadastros de inadimplentes”. Indeferido pedido de expedição de ofício ao SERASA.
7) O dano moral decorrente da manutenção de inscrição do nome consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito, após solução da dívida, configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, considerando ausência de consequência mais gravosa, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente ao caso.
8) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9) Condenado a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.